Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739152-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO DE ASSIS MATOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Delma Santos Ribeiro que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 64129254), o devedor agravante reitera a prejudicial de prescrição intercorrente, arguida sob a tese de que “transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos, desde a data do despacho que ordenou a citação”, assim como persiste no desbloqueio dos valores penhorados via SisbaJud sob o argumento de que “os valores são ínfimos, correspondendo a apenas 0,92% da dívida fiscal”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja decretada a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, “seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados via SisbaJud, por serem ínfimos e não contribuírem significativamente para a satisfação da dívida fiscal”. Pugna ainda seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no agravo (ID 64129255), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de CEREGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA e FRANCISCO DE ASSIS MATOS. O corresponsável opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 133883727, arguindo a prescrição intercorrente, sob a tese de que transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos, desde a data do despacho que ordenou a citação. No mérito, requereu o desbloqueio dos valores penhorados, via SisbaJud, ao argumento de que são ínfimos, eis que correspondem a 0,92% da dívida fiscal. Oportunizada a manifestação do Distrito Federal, o Exequente juntou a impugnação de ID 147370247. É o breve relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, sobretudo, dos documentos inseridos no ID 43343334, concernente à prescrição arguida, observo que o despacho ordenando a citação dos devedores foi proferido na data de 03/03/2008 (pág. 2). O mandado de citação expedido em 24/08/2009 (pág. 9), retornou cumprido, sem a finalidade atingida (págs. 11/12). A Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da não localização dos devedores, em 22/09/2010, oportunidade em que pugnou pela citação editalícia (petição de págs. 19/21). O prazo de suspensão do processo previsto no artigo 40, da Lei no 6.830/80, iniciou-se em 22/09/2010. A Executada e o corresponsável foram posteriormente citados, em 25/05/2016 (págs. 53/54), sendo que tal data se constituiu marco interruptivo da prescrição. A Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da não localização de bens do devedor passíveis de penhora, em 15/02/2019 (pág. 82). Com isso, fica afastada a prescrição intercorrente aventada pelo Excipiente. Ademais, a penhora parcial efetivada em 04/04/2022 (ID 121813500) se constituiu novo marco interruptivo da prescrição. Superada essa questão, quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, via SisbaJud, ao argumento de que são ínfimos, eis que correspondem a 0,92% da dívida fiscal, o pleito do Excipiente não comporta acolhimento. Vejamos. Este Eg. Tribunal já se manifestou sobre o tema, decidindo que a quantia bloqueada, ainda que inferior a 1% do valor perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento. Vide julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO AO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito em razão de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que inferior a 1% do valor perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta no ID 133883727. Preclusa esta decisão, expeça-se Alvará Eletrônico, a fim de que o valor da penhora parcial efetivada nos autos, com as devidas atualizações legais, seja transferido via Sistema PIX para a conta de titularidade da Fazenda Pública, cujos dados, como "chave PIX", se encontram armazenados em pasta própria do Cartório do Juízo. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, oficie-se ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155 ou Banco do Brasíl S/A, agência TJDFT, Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a conta da Fazenda Pública. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar o(s) depósito(s) em conta(s) vinculada(s) a este Juízo, seguem os seguintes dados: [...] Após, intime-se a Fazenda Pública para abater o valor da transferência acima da(s) CDA(s) exequenda(s), apresentando-se a tela do SITAF com o valor atualizado do crédito tributário. Na oportunidade, deverá promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, uma vez que o valor da penhora não quita integralmente o débito exequendo.” Acerca da prescrição intercorrente, certo afirmar cuidar-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2008, cujo despacho citatório proferido em 03/03/2008 foi expedido em 24/08/2009, com ciência do ente público quanto à não localização dos executados aferida em 22/10/2010, data em que iniciada a suspensão do curso da execução e da prescrição pelo período de um ano (art. 40 da Lei n. 6.830/80). Retomado o prazo prescricional, veja-se que antes de consumado o quinquênio, a prescrição foi interrompida com a citação da parte devedora, via carta com AR, na data de 25/06/2016. Infrutífera a pesquisa realizada no BacenJud para fins de efetiva satisfação da dívida, cuja ciência da Fazenda Pública se deu em 15/02/2019, sobressai o melhor êxito na penhora parcial efetivada em 04/04/2020 (IDs 43343334 e 121813500 do processo referência). Nesse contexto, entende-se, nesse exame prefacial, não ter transcorrido o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Súmula 314/STJ). Quanto ao pleito subsidiário de desbloqueio dos valores penhorados, via SisbaJud, no total aproximado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), postulado sob o argumento de serem ínfimos, visto corresponderem a 0,92% da dívida fiscal – a qual totaliza mais de dois milhões de reais –, correto o julgador a quo ao assentar que não se pode ignorar o interesse do ente público no expressivo valor para fins de redução, ainda que diminuta, da dívida exequenda. Com essa compreensão, mutatis mutandis, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI 6.830/80. FAZENDA PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO. VIABILIDADE DA PENHORA. INTERESSE PÚBLICO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DO IMÓVEL. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regramento legal constante no art. 836, do CPC, acerca da não realização de penhora quando evidente que o produto da execução será absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se aplica ao Distrito Federal, porquanto dispõe o ente distrital de tratamento especial quanto ao momento de recolhimento das custas, na forma do art. 39, da Lei n. 6.830/80 (Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito). 2. Ainda que o valor proveniente da penhora seja baixo se comparado ao valor total da execução, não se pode olvidar que no âmbito da execução fiscal existe interesse da coletividade na satisfação do débito. Em razão disso, qualquer eventual quantia apurada em decorrência da constrição judicial do bem é capaz de contribuir para diminuir a inadimplência da parte executada, o que é de interesse de toda a coletividade. 3. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesses casos, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC. 4. Em caso de alienação fiduciária, é permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, na forma do art. 835, XII, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1873952, 07459026020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE DA DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO. VALOR IRRISÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora o juízo de origem, após determinar a intimação do agravante para dar andamento no feito sob pena de suspensão da execução fiscal, tenha feito o registro acerca do início do prazo de suspensão, tal pronunciamento tem natureza de despacho de mero expediente, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Recurso parcialmente conhecido. 2. A execução "suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil" (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). Destaca-se que "O caráter irrisório da penhora, previsto no art. 836 do CPC/2015, deve ser analisado considerando os custos da execução" (AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).. 3. Em decisão anterior à ora agravada, o juízo de origem considerou valor irrisório aquele inferior a R$ 451,27, tendo como fundamento as normas jurídicas aplicáveis ao caso. O valor do veículo indicado à penhora é bem superior ao valor definido como irrisório pelo julgador monocrático naquela decisão, o que indica que fato de o valor do veículo ser inferior a 10% do valor perseguido não se mostra capaz, por si só, de afastar a constrição. 4. Além disto, o art. 836 do CPC dispõe que "Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Contudo, o Distrito Federal goza de isenção legal quanto ao recolhimento de custas processuais, inexistindo absorção da quantia localizada para fins de pagamento das custas da execução. No mais, cumpre ressaltar que a dívida reclamada transcende o interesse individual, projetando-se no âmbito coletivo. Destarte, ante a não comprovação de eventual impenhorabilidade, a possibilidade de venda do veículo tem "o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF)" (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão 1843113, 07526102920238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO AO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e citada a parte executada dentro do prazo prescricional quinquenal, bem como indicado tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito em razão de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que inferior a 1% do valor perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. 1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1152727, 07101015920188070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, pois o d. Juízo a quo condicionou a liberação do valor bloqueado em favor do ente público credor à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator